Tribunal: TCU
Processo: 039.882/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5651/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor de Caixa de Assistência Beneficente Aos Moradores da Praia de Iracema e Periferia e de Suely de Souza Canario, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio FDR 2010/159, tendo por a "Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução do projeto intitulado 'CAPACITAÇÃO NA ARTE DE PÃES, DOCES E SALGADOS', visando capacitar social e profissionalmente 60 jovens, com idade entre 16 e 24 anos da na Arte de Confeitaria, Panificação, Conservação, Higienização e Preparos dos Alimentos". Considerando que a referida avença foi firmada sob o valor total de R$ 41.162,00, sendo R$ 37.162,00 à conta do concedente - integralmente repassados (peça 39) - e R$ 4.000,00 referentes à contrapartida do convenente, tendo vigência de 6/12/2010 a 6/8/2011; Considerando a publicação da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando a fluência de mais de cinco anos entre a apresentação da prestação de contas em 22/2/2012 (peça 12) e a emissão do Parecer Técnico de 12/2/2021 (peça 14), em que se analisou a prestação de contas, operando-se a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, a que alude o art. 2o da Resolução TCU 344/2022; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 58-60), acolhida pelo MP/TCU (peça 61), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, com fundamento no art. 169, inciso VI c/c art. 212, do RI/TCU, em razão da ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória a que alude a Resolução TCU 344/2022; b) enviar cópia deste Acórdão ao Banco do Nordeste do Brasil S.A e aos responsáveis, para ciência. 1. Processo TC- Processo 039.882/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Caixa de Assistência Beneficente aos Moradores da Praia de Iracema e Periferia (07.952.313/0001-99); Suely de Souza Canario (XXX.246.723-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.